Tribunal: TJSP
Processo: 1016626-96.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000713928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016626-96.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
GERDAU AÇOS ESPECIAIS S/A e PABLO DOTTO, é apelada ELISABETE
APARECIDA SILVA GARDETI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado,
sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 24.338
APELAÇÃO CÍVEL No 1016626-96.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ - FORO DE JUNDIAÍ - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
APELANTES: GERDAU AÇOS ESPECIAIS S/A E PABLO DOTTO
APELADO: ELISABETE APARECIDA SILVA GARDETI
INTERESSADOS: FLORISVALDO SANCHES GARDETI E A. FRIEDBERG DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
SUCUMBÊNCIA. Embargos de Terceiro. Responsabilidade da
embargante. Fixação por equidade. Não cabimento. Critérios
estabelecidos pelo artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Reconhecimento
do pedido pelo embargado. Aplicação, ao caso, por analogia, do
artigo 90, § 4o, do CPC. Precedente do STJ. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 526/529) proferida nos embargos de
terceiros opostos pela apelada, que homologou o reconhecimento do pedido pela
embargada, determinou a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel da
embargante, objeto da matrícula 94.787, condenando esta última no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$.
2.000,00.
Recorre a exequente-embargada pleiteando a fixação da verba
honorária nos percentuais entre 10% e 20% do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do CPC.
Recurso tempestivo (fls. 542), preparado (fls. 552/553) e respondido
(fls. 563/567).
VOTO.
O recurso cinge-se ao valor fixado a título de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em favor do advogado da credora-apelante, arbitrado por equidade em R$. 2.000,00.
Recorre a embargada pleiteando a fixação da verba honorária em 10%
sobre o valor da causa (R$. 446.512,50), de acordo com os critérios estabelecidos no
artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
De fato, o § 8o, do artigo 85, do CPC, que prevê a fixação dos
honorários advocatícios, por equidade, só é aplicável nas hipóteses nele elencadas,
ou seja, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não é o caso dos autos.
Logo, a regra para a fixação dos honorários é de que devem ser
adotados os percentuais previstos nos §§ 1o e 2o, do artigo 85, do CPC, ou seja, entre
10 a 20% do valor da causa ou do proveito econômico pretendido.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ. Confiram-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
PROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM DESFAVOR DO AUTOR. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE EQUIDADE PREVISTO NO ART.
85, § 8o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. NÃO EVIDENCIADA A
OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS NO CASO.
LIMITAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% E 20% QUE SE
IMPÕE. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO
PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
VALOR DA CAUSA QUE REFLETE O PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS TERCEIRO.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO
CPC/2015.
NÃO
CABIMENTO
NA
HIPÓTESE.
AGRAVO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1. A jurisprudência desta Corte Superior preconizada pela Segunda
Seção assenta que "a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp
1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).
2. A verba honorária de sucumbência devida na espécie (em que
julgados procedentes os embargos de terceiro opostos pelos agravados
para afastar a constrição efetivada sobre o imóvel que lhes pertence)
deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do
CPC/2015, que limita a discricionariedade do julgador aos
percentuais de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% sobre o valor
da condenação, do proveito econômico ou da causa, afigurando-
se indevida a utilização do critério da equidade.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser
analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do
recurso, o que não se verifica na hipótese.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1854791/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
20/04/2020,
DJe
24/04/2020)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO.
VALOR
DO
ARBITRAMENTO.
ATENÇÃO
AOS
LIMITES ESTATUÍDOS PELO § 2o DO ART. 85 DO CPC.
DISCUSSÃO ABREVIADA EM FACE DO RECONHECIMENTO DO
PEDIDO PELO EMBARGADO. REDUÇÃO À METADE DA VERBA
HONORÁRIA DEVIDA. 1. Aplicação do entendimento fixado quando
do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda
Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da
extinção dos embargos de terceiro, sobre o valor do imóvel objeto
da constrição, expressão do proveito econômico.
2. A atribuição da sucumbência ao vencedor por conta do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
causalidade, cerne, aliás, do enunciado 303/STJ ("em embargos de
terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios"), não afasta o fato de que o proveito
econômico ou o valor da causa (concebido pelo juízo de origem no
valor de R$ 683.160,00) deve orientar o valor da verba honorária na
espécie.
3. A regra do §2o do art. 85 do CPC está voltada à quantificação
dos honorários, sendo, pois, aplicável mesmo na hipótese em que
o pagamento da referida verba não seja imputado ao vencido, mas
ao vencedor, tendo em vista o princípio da causalidade.
4. Aplicação, no entanto, do §4o do art. 90 do CPC, reduzindo pela
metade o valor da verba honorária devido ao réu em face do
reconhecimento do pedido formulado nos embargos e, assim, o
sentenciamento da ação, pouco mais de um mês após o ajuizamento,
pois esvaziada, por completo, a complexidade da demanda e reduzido
sobremaneira o trabalho dos advogados.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1679739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe
05/09/2019)
Ressalva-se, por outro lado, que no caso, diante do reconhecimento do
pedido pela embargada e a baixa complexidade da causa, o que exigiu menor
dedicação e esforço do seu advogado, aplica-se, por analogia, o artigo 90, § 4o, do
CPC1, tal como ocorreu no julgado acima mencionado, cujo excerto é oportuno
destacar, in verbis:
“(...) A rigor, o § 4o do art. 90 do CPC, em uma interpretação taxativa,
também não se aplicaria na hipótese, pois o reconhecimento do
pedido pelo réu é fato a ser considerado na redução dos
honorários a ele atribuídos e não aqueles atribuídos, pela
causalidade, ao autor e, ainda assim, entendi por bem aplicar
1 Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu.
§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a
prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
referido dispositivo pela intenção do legislador ao estabelecê-lo,
que era, notadamente, a simplificação da lide, máxime a
constatação de terem sido os embargos ajuizados em 04/04/2016, em
25/04/2016 houve o reconhecimento do pedido pelo embargado, e,
pouco mais de um mês após a distribuição, a ação fora sentenciada.
(...)
Impossível desvincular os honorários sucumbenciais do trabalho
desenvolvido pelo advogado aos quais será creditado, notadamente
pelo tempo, qualidade, audiências, viagens envolvidas. Em sendo
reduzido o trabalho do advogado do réu, a quem creditaram-se,
excepcionalmente, os honorários sucumbenciais, necessária a redução
da verba honorária, na forma do que disciplina a norma referida. (...).”
Impõe-se, assim, a condenação da embargante ao pagamento de
verba honorária, que ora se fixa em 5% do valor da causa atualizado, por aplicação
analógica do artigo 90, § 4o, do CPC, ante o reconhecimento do pedido pelo
embargado, da baixa complexidade da causa, que não exigiu, por certo, significativo
dispêndio de tempo para a execução do trabalho pelo advogado.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator